Tribunal: TJES
Processo: 0000661-21.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-21.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
A penhora recaiu sobre uma propriedade rural de aproximadamente 50.000,00 m2 (cinquenta mil metros quadrados), que equivale a 5,0 hectares, cuja dimensão é muito inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, que no município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo, atendendo ao disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade.

2.
Com relação aos honorários
“
A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família.”
(AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.).

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da r. sentença lançada no id. 8038186 que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos por
GABRIELA SARTÓRIO DA CRUZ, HON
Ó
RIO FELÍCIO VALANE DA CRUZ
e MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93.

Em suas razões (id. 8038188), aduz o apelante, em suma, que
i)
não restaram demonstrados os requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e
ii)
em razão da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelos desprovimento do apelo (id. 8038192).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000661
-
21
.202
1
.8.08.00
09

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS
:
GABRIELA SARTÓRIO DA CRUZ, HON
Ó
RIO FELÍCIO VALANE DA CRUZ
e MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da r. sentença lançada no id. 8038186 que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos por
GABRIELA SARTÓRIO DA CRUZ, HON
Ó
RIO FELÍCIO VALANE DA CRUZ
e MARIA JOSÉ SARTÓRIO DA CRUZ
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93.

Em suas razões (id. 8038188), aduz o apelante, em suma, que
i)
não restaram demonstrados os requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e
ii)
em razão da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelos desprovimento do apelo (id. 8038192).

Como se sabe, a proteção do bem de família convive com a boa-fé objetiva, cláusula geral que se irradia por todo o ordenamento jurídico pátrio.

Nessa toada, a Lei nº 8.009/90, ao tratar da impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor, objetivou proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes, ainda que em detrimento do inadimplemento econômico.

Extrai-se, a partir daí, que a proteção conferida por lei tanto ao imóvel urbano quanto ao imóvel rural pressupõe a proteção ao mínimo existencial.

E, quanto à pequena propriedade rural, esta deve ser compreendida como aquela da qual se extrai a subsistência familiar, não havendo obrigatoriedade de que o imóvel também seja a moradia da família.

No caso em comento, a penhora recaiu sobre uma propriedade rural de aproximadamente 50.000,00 m2 (cinquenta mil metros quadrados), que equivale a 5,0 hectares, cuja dimensão muito é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, que no município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo, atendendo ao disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade. Veja-se:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Inclusive, esse é o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A propriedade dos Apelantes é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade. 2. Acerca do imóvel ser objeto de alienação fiduciária, tal argumento não deve prevalecer em face da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº. 5014674-94.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - O imóvel rural, com menos de 04 (quatro) módulos fiscais, trabalhado pela família, é impenhorável. II - Cabe ao devedor trazer apenas início de prova dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, cabendo ao credor o ônus de produzir prova em sentido contrário. III – Provas documentais e testemunhais produzidas na ação de origem não deixaram dúvidas acerca da impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos
. IV - Deve o embargado responder pelos ônus sucumbenciais quando, além de vencido na demanda de origem (embargos à execução), insiste na penhorabilidade do imóvel mesmo após a indubitável demonstração de que se tratava de pequena propriedade rural trabalhada pela família. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC nº 0000157-15.2021.8.08.0009, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 10/04/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR A 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em dezembro de 2020, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1038507, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 961), assentou a tese de que a gravação de hipoteca na pequena propriedade rural, assim entendida aquela com área não superior a quatro módulos fiscais, revela-se irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade assegurada pela Constituição da República 2. No caso concreto, a propriedade garantidora da dívida tem a área de 341.250 m2 (trezentos e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), ao passo que o módulo fiscal do município de Domingos Martins, onde se localiza o imóvel, equivale a 18 (dezoito) hectares, ou seja, 180.000,00 m2 (cento e oitenta mil metros quadrados). 3. Desse modo, visto que a propriedade rural de titularidade dos agravados, apesar de concedida em garantia hipotecária da dívida contraída, é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, diante do precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional não subsiste a penhora daquele imóvel
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº5004724-31.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Data: 26/01/2022)

Por fim, também não assiste razão o apelante com relação a condenação em honorários advocatícios.

Digo isso porque
“
A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família.”
(AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Presencial - 07.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.